Tribunal: TJSP
Processo: 0004902-15.2015.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PROCESSO – A resposta oferecida pelo réu deve permanecer nos autos, apesar de intempestiva – A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, em razão da revelia da parte ré, é relativa, de sorte, que não acarreta, por si só, o julgamento de procedência da ação, que depende do exame de outros elementos de convicção e provas constantes dos autos, nem dispensa o enfrentamento de

Ementa:
PROCESSO – A resposta oferecida pelo réu deve permanecer nos autos, apesar de intempestiva – A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, em razão da revelia da parte ré, é relativa, de sorte, que não acarreta, por si só, o julgamento de procedência da ação, que depende do exame de outros elementos de convicção e provas constantes dos autos, nem dispensa o enfrentamento de questões de direito deduzidas, nem à apreciação de documentos, pertinentes à questão debatida no litígio e expressamente analisada pela sentença.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Lícita a exigência de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza.
TABELA PRICE – Em contrato bancário, que não foi celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita capitalização de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Lícita a taxa de juros remuneratórios exigida, porquanto sequer foi apontada, pela parte mutuária, com as necessárias discriminações, a existência de discrepância entre as taxas exigidas pela instituição financeira em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da lesão.
CET – CUSTO EFETIVO TOTAL – Inconsistente a alegação de excesso de cobrança por aplicação de percentual superior à taxa de juros remuneratórios, porque reconhecida a inexistência de excesso em relação ao Custo Efetivo Total-CET informado no contrato, que inclui todos os encargos e despesas, inclusive os juros remuneratórios avençados, no contrato celebrado pelas partes, sendo certo que o " "Custo Efetivo Total (CET)" cumpre o objetivo, perseguido pelas entidades de defesa do consumidor, de esclarecer o somatório dos encargos incidentes sobre o mútuo", conforme deliberado no voto da relatora Min. Maria Isabel Gallotti, no julgado da Eg. Segunda Seção do STJ, no REsp 1255573/RS, v.u., j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013, conforme site do Eg. STJ).
MORA, INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E POSSE – Ausente a cobrança abusiva de encargos do contrato bancário objeto da ação de rigor, reconhecer a configuração da mora e, consequentemente, rejeitar o pedido de vedação/exclusão de inscrição de débito relativo ao contrato bancário objeto da ação em cadastro de inadimplentes e de devolução da quantia referente à alienação do bem financiado requerida pela parte autora, sendo certo que questão quanto aos valores auferidos em leilão extrajudicial do bem deve ser dirimida em competente ação de exigir contas.
Recurso da parte ré provido, prejudicado o recurso da parte autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000066480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004902-15.2015.8.26.0634,
da
Comarca
de
Tremembé,
em
que
é
apelante/apelado ELIANE CRISTINA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da parte
ré, julgando-se prejudicado o recurso da parte autora.V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 37027
Apelação Cível no 0004902-15.2015.8.26.0634
Comarca: Tremembé 1a Vara
Apelantes/Apelados: Eliane Cristina Rosa (Justiça Gratuita)
Apelados/Apelantes: Banco Pan S/A
PROCESSO
A resposta oferecida pelo réu deve
permanecer nos autos, apesar de intempestiva
A
presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte
autora, em razão da revelia da parte ré, é relativa, de
sorte, que não acarreta, por si só, o julgamento de
procedência da ação, que depende do exame de outros
elementos de convicção e provas constantes dos autos,
nem dispensa o enfrentamento de questões de direito
deduzidas, nem à apreciação de documentos, pertinentes
à questão debatida no litígio e expressamente analisada
pela sentença.
CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as
partes está subordinada ao CDC.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Lícita a exigência de
juros capitalizados em periodicidade inferior à anual,
porque a existência de pactuação de taxa de juros
remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal
a autoriza.
TABELA PRICE Em contrato bancário, que não foi
celebrado sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação, com previsão de pagamento em parcelas fixas
e pré-fixadas, descabido o reconhecimento da existência
de ilícita capitalização de juros, no período da
normalidade, em razão do emprego da Tabela Price.
JUROS REMUNERATÓRIOS Lícita a taxa de juros
remuneratórios exigida, porquanto sequer foi apontada,
pela parte mutuária, com as necessárias discriminações, a
existência de discrepância entre as taxas exigidas pela
instituição financeira em relação à taxa média de
mercado, na mesma praça e época da contratação,
circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da
lesão.
CET
CUSTO EFETIVO TOTAL
Inconsistente a
alegação de excesso de cobrança por aplicação de
percentual superior à taxa de juros remuneratórios,
porque reconhecida a inexistência de excesso em relação
ao Custo Efetivo Total-CET informado no contrato, que
inclui todos os encargos e despesas, inclusive os juros
remuneratórios avençados, no contrato celebrado pelas
partes, sendo certo que o “ “Custo Efetivo Total (CET)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumpre o objetivo, perseguido pelas entidades de defesa
do consumidor, de esclarecer o somatório dos encargos
incidentes sobre o mútuo”, conforme deliberado no voto
da relatora Min. Maria Isabel Gallotti, no julgado da Eg.
Segunda Seção do STJ, no REsp 1255573/RS, v.u., j.
28/08/2013, DJe 24/10/2013, conforme site do Eg. STJ).
MORA,
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES E POSSE
Ausente a cobrança
abusiva de encargos do contrato bancário objeto da ação
de rigor, reconhecer a configuração da mora e,
consequentemente, rejeitar o pedido de vedação/exclusão
de inscrição de débito relativo ao contrato bancário
objeto da ação em cadastro de inadimplentes e de
devolução da quantia referente à alienação do bem
financiado requerida pela parte autora, sendo certo que
questão quanto aos valores auferidos em leilão
extrajudicial do bem deve ser dirimida em competente
ação de exigir contas.
Recurso da parte ré provido, prejudicado o recurso da
parte autora.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 225/230,
acrescenta-se que foi julgada nos seguintes termos: “Diante do exposto, então,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, em ordem a condenar o
demandado a devolver à consumidora o valor de R$ 3,32 por cada uma das
parcelas que efetivamente pagou no contrato encartado nos autos (p. 24), devendo-
se tais valores serem corrigidos monetariamente pela Tabela Prática Para Cálculo
e Atualização Monetária IPCA-E do E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo à data do desembolso, e por juros moratórios simples de 1% ao mês à data
da citação, ao que extingo o processo com fundamento no art. 269, I, do Código
de Processo Civil. Porque sucumbente em parte sobremaneira substancial,
condeno a demandante ao pagamento de custas e despesas processuais, deixando
de condená-la em honorários advocatícios porque não houve resposta tempestiva.
Seja como for, tais obrigações ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
pelo prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, decorrido o que
ficarão elas extintas, dada a gratuidade judiciária que lhe foi conferida. Para o
cumprimento de sentença, deverá a demandante apresentar todos os pagamentos
efetuados, com memória de cálculo identificadora do termo inicial e final, assim
como dos juros e dos índices aplicados na correção monetária, mês a mês,
destacadamente, pois que a ônus de pagamento compete àquele que o realizo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação da parte autora (fls. 241/249), sustentando:
(a) a revelia da parte ré implica o desentranhamento da contestação e documentos
anexos; (b) são “devidas as diferenças a serem ressarcidas a apelante, de todos os
contratos constantes dos autos, e que o banco apresente em liquidação de sentença
tudo que recebeu da dita consumidora”; (c) os cálculos apresentados pela parte
autora devem ser acolhidos, diante da revelia da parte ré; (d) os cálculos efetuados
pela r. sentença devem ser afastados e refeitos em liquidação de sentença; (e) “o
banco apelado restituiu-se na posse do veículo da apelante e o alienou com o
produto financeiro da venda para si. A apelante faz jus a seu favor o cálculo de tal
crédito no que lhe couber, como autoriza o parágrafo 4o do artigo 1o do Decreto-
Lei n. 911, de 1o de outubro de 1969”; (f) vedada a compensação dos honorários
em caso de sucumbência recíproca.
Apelação da parte ré (fls. 267/277), sustentando: (a)
“não ocorreu onerosidade excessiva e nem tampouco acontecimento imprevisível,
o que torna o pleito revisional desprovido de fundamento”; (b) “impossibilidade
de revisão de quaisquer das cláusulas livremente pactuadas”; (c) legalidade da
capitalização mensal de juros; e (d) incabível a repetição de indébito.
Os recursos foram processados, sem respostas das
partes apeladas (fls. 281).
É o relatório.
1. A pretensão recursal: (a) da parte autora é que o
recurso seja provido para julgar totalmente procedente a demanda, nos termos da
inicial; e (b) da parte ré é que o recurso seja provido para julgar improcedente a
demanda.
2. Inicialmente, esclarece-se que, dos termos da
inicial, que fixa os limites da demanda e não pode ser alterada, sem o
consentimento do réu citado, por força do art. 329, I, do CPC/2015, a presente
ação revisional tem por objeto, apenas e tão somente: (a) a “Cédula de Crédito
Bancário” com previsão de pagamento em 48 parcelas fixas de R$550,19, com
valor total financiado de R$16.537,86 (fls. 24); (b) a “Cédula de Crédito
Bancário” no 53966836 com previsão de pagamento em 48 parcelas fixas de
R$561,48, com valor total financiado de R$16.877,16 (fls. 18/22); e (c)
contrato de financiamento de veículo com previsão de 60 parcelas mensais no
valor de R$501,94, cuja primeira parcela teve vencimento em 03.10.2010 (fls.
26/27), as únicas avenças identificadas na inicial (fls. 04, 05 e 26/27).
Eventuais
ilegalidades
em
outros
contratos
entabulados pelas partes, a que se fez referência na inicial de forma genérica,
como “contratos anteriores” e “todos os contratos efetuados pela autora” (fls. 04 e
10), sem especificação de elementos identificadores, nem mesmo de valores
ajustados e datas de contratação, não integram o objeto da presente ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendimento em sentido diverso, ou seja, no
sentido de que a pretensão de revisão judicial abrange todo e qualquer contrato
ajustado entre as partes, levaria ao julgamento de inépcia, quanto aos “contratos
anteriores” e a “todos os contratos efetuados pela autora”, referidos de forma
genérica, nesta parte, por falta de pedido ou por não decorrer da narração dos fatos
logicamente a conclusão, visto que não se vislumbra possível admitir pedido de
revisão relativos a contratos indeterminados e indefinidos.
Omissões e obscuridades da inicial não podem ser
interpretadas em benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato
conhecimento da pretensão deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante
do polo passivo e impedindo a prestação jurisdicional.
3. Adota-se a orientação de que a resposta
intempestiva, a procuração e os documentos com ela apresentados não devem ser
desentranhados, permanecendo, nos autos, conforme orientação dos julgados:
(a) do Eg. STJ extraído do respectivo site: (a.1)
“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
DEMANDA
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO
-
QUESTÃO
PROCESSUAL

CONTESTAÇÃO
INTEMPESTIVA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ALÉM DO PRAZO LEGAL -
PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA
DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. I - A previsão legal (CPC,
artigo 195) de desentranhamento de peças e documentos apresentados
juntamente com os autos - devolvidos em cartório além do prazo legal - não
impede permaneçam nos autos, conquanto sem efeito jurídico, em
observância ao princípio da documentação dos atos processuais. II - O
desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos
da revelia. O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo
que a peça intempestiva pode permanecer nos autos, eventualmente,
alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a
qualquer tempo e grau de jurisdição. Agravo regimental improvido” (3a T,
AgRg no Ag 1074506/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17.02.2009, DJe 03.03.2009,
RDDP vol. 74 p. 153, o destaque não consta do original); e (a.2) “Cuida-se de
recurso especial, no qual se alega violação ao artigo 322, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, associada a dissídio jurisprudencial, interposto por Luís
Augusto de Oliveira Silva em face de acórdão com a seguinte ementa (e-stj fl. 69):
Contestação. Intempestividade. Desentranhamento. Mesmo que intempestiva a
contestação, não há motivo para que tal peça, bem como eventuais documentos
com os quais ela foi instruída, sejam desentranhados dos autos. Inexistência de
norma legal que assim determine. Art. 322 do CPC que autoriza que o revel
intervenha no processo e receba-o no estado em que se encontra. Revelia que
alcança os fatos e não o direito a que se postula. Permanência da peça nos autos
que não produzirá os efeitos processuais de uma contestação, porém, servirá como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fonte de informações úteis ao magistrado de primeiro grau. Viável a permanência
da contestação nos autos Agravo provido. Não merece acolhida o inconformismo.
Embora possa ser determinado o desentranhamento da contestação
intempestiva, não há norma que assim o determine apenas em razão da
preclusão para a parte, podendo o magistrado, na esteira do que decidido
pelo Tribunal estadual, admitir que a mesma permaneça nos autos. Para
exame: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
DEMANDA
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO
-
QUESTÃO
PROCESSUAL

CONTESTAÇÃO
INTEMPESTIVA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ALÉM DO PRAZO LEGAL -
PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA
DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. I - A previsão legal (CPC,
artigo 195) de desentranhamento de peças e documentos apresentados juntamente
com os autos - devolvidos em cartório além do prazo legal - não impede
permaneçam nos autos, conquanto sem efeito jurídico, em observância ao
princípio da documentação dos atos processuais. II - O desentranhamento da
contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia. O réu revel pode
intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode
permanecer nos autos, eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem
pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Agravo
regimental improvido. (AgRg no Ag 1074506/RS, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 03/03/2009) Em
face do exposto, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se” (REsp
1415122, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 10.02.2014, o destaque não consta
do original); e
(b) dos julgados deste Eg. Tribunal de Justiça
extraídos do respectivo site: (b.1) “PROCESSO - Citação pelo correio -
Recebimento por empregado do Banco- réu - Admissibilidade - A citação postal
não pode ser considerada inválida, especialmente quando recebida por funcionário
que dispõe de carimbo identificador e o utiliza efetivamente, circunstância que
sugere ser ele o responsável pelo recebimento de correspondência endereçada a
seu empregador - Aplicação da teoria da aparência - Seria até ingênuo crer que
pudesse o carteiro, que não tem as prerrogativas de um Oficial de Justiça,
ingressar no prédio, exigir a presença da pessoa qualificada, e pedir sua
identificação - Notadamente quando o destinatário da carta é um Banco, que adota
medidas drásticas de segurança, tornando dificílimo o acesso de qualquer pessoa a
seus diretores, ou a prepostos com poderes de gerência. CONTESTAÇÃO
INTEMPESTIVA - Desentranhamento dos autos - Inadmissibilidade - A
exibição de uma contestação fora do prazo representa aquele ingresso do
revel no processo, autorizado pelos tribunais e previsto no art. 322 do CPC -
O desentranhamento seria negação do disposto no art. 322 do CPC porque a
resposta intempestiva já é um ato de comparecimento - Seria inócuo o
desentranhamento da contestação e documentos e logo em seguida permitir
sua volta, porque ao revel que comparece se permite provar - Petição tardia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que fica nos autos não produzirá os efeitos processuais de uma contestação,
valendo tão somente como fonte de informação e não compromete em nada o
efeito da revelia, já consumado. Agravo provido em parte” (20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 990.10.097368-1, rel. Des. Álvaro
Torres Júnior, j. 30.06.2010, o destaque não consta do original); e (b.2) “Agravo
de Instrumento - Ação de Cobrança - Conta poupança - Reconhecimento da
intempestividade da contestação, com ordem de desentranhamento -
Pretendida permanência dela nos autos - Acolhimento - Extemporaneidade
da defesa inconteste
Preclusão operada, com vedação da prática do ato
processual, configurando a ineficácia daquele praticado - Desnecessidade,
porém, de desentranhamento - Inexistência de prejuízo à parte adversa -
Recurso provido. Se a contestação é apresentada fora do prazo legal, sem
qualquer justo motivo, correta a consideração desse ato processual como
ineficaz, por
encontrar-se extinto, independentemente de qualquer
declaração ou requerimento do adverso, o direito da parte de praticá-lo,
operando-se a preclusão temporal, nos termos do artigo 183 da lei de ritos.
Desnecessário, porém, seu desentranhamento, por não haver prejuízo ao
promovente.” (11a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
7367139-5, rel. Des. Vieira de Morais, v.u., j. 08.10.2009, o destaque não consta
do original).
3.1. Disto decorre que a resposta oferecida pelo réu
deve permanecer nos autos, apesar de intempestiva.
Observa-se que, na espécie, é incontroverso que a
contestação é intempestiva.
4. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela
parte autora, em razão da revelia da parte ré, é relativa, de sorte, que não acarreta,
por si só, o julgamento de procedência da ação, que depende do exame de outros
elementos de convicção e provas constantes dos autos, nem dispensa o
enfrentamento de questões de direito deduzidas, nem à apreciação de documentos,
pertinentes à questão debatida no litígio e expressamente analisada pela sentença.
Neste sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. EFEITOS. ARTIGO 319 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A presunção da veracidade dos fatos
alegados pelo autor é relativa. O alcance do artigo 319 do Código de Processo
Civil deve ser mitigado, porquanto a revelia não induz obrigatoriamente à
procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas
as evidências e provas dos autos. Precedentes. 2. Recurso especial improvido.”
(STJ-2a Turma,REsp 689331/AL, rel. Min. Castro Meira, v.u., j. 21/02/2006, DJ
13/03/2006 p. 266, o destaque não consta do original); (b) “PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REVELIA.
ALEGAÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
FORMULADA
PELO
REVEL
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. I - Declarada a revelia, o revel pode intervir no
processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra (CPC, art.
322). Assim, tendo o réu assumido o processo a tempo de interpor o recurso de
Apelação, pode ele alegar em suas razões toda a matéria de direito que deva ser
apreciada pelo juiz, entre as quais, se inclui a prescrição. II - Embora a redação do
art. 219, § 5o, do CPC - então vigente - não determinasse que, em se tratando de
direitos patrimoniais, o juiz se pronunciasse de ofício sobre o tema da prescrição,
em sendo a questão suscitada pelo revel nas razões da Apelação, não poderia o
Tribunal estadual deixar de enfrentar e julgar a matéria, sob o argumento de o réu
estar inovando na lide. III - Recurso Especial provido para, cassado o v. Acórdão,
realizar-se novo julgamento das demais matérias da Apelação.” (STJ-3a Turma,
REsp 890311/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 12/08/2010, DJe 23/08/2010, o
destaque não consta do original); (c) “PROVA. REVELIA. DOCUMENTOS
EXIBIDOS PELO REVEL NA FASE DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE
DE SUA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. - À Corte Estadual é permitido
levar em consideração os documentos exibidos pelo réu revel no recurso de
apelação, uma vez pertinentes à questão debatida no litígio e expressamente
analisada pela sentença. - Aplicação ao caso da norma inserta no art. 21, parágrafo
único, do CPC. Recurso especial conhecido, em parte, e provido.” (STJ-4a Turma,
REsp 235315/SP, rel. Min. Barros Monteiro, v.u., j. 02/08/2001, DJ 19/11/2001 p.
278 LEXJTACSP vol. 193 p. 710, o destaque não consta do original); e (d) “Ação
de cobrança. Cheque especial. Revelia. 1. Não pode o réu revel discutir em
apelação questão própria da contestação, na dependência de prova de sua
responsabilidade, que não mais pode produzir pelos efeitos da revelia, assim a
demonstração de que inexatos os extratos e o respectivo detalhamento juntados
com a inicial. 2. Recurso especial não conhecido.” (STJ-3a Turma, REsp
284929/MG, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 21/06/2001, DJ
03/09/2001 p. 221 LEXSTJ vol. 148 p. 108, o destaque não consta do original).
5. A relação contratual entre as partes está
subordinada ao CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Diante das alegações das partes e da prova constante
dos autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação,
em que intervém a parte autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem
os contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais
lícitas. Isto porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o
contrato de adesão: “Há neles, uma espécie de contrato
regulamento,
previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de
um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado
em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.” (“Curso de Direito Civil Direito
das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a
revisão de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos
decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de
ilícitas e abusivas, sem que isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
6. Admissível a revisão de contratos bancários
quitados ou novados, mesmo em embargos à execução.
Neste sentido, a orientação da Súmula e os julgados
do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a) “Os contratos são passíveis de revisão
judicial, ainda que tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode
validar obrigações nulas.” (STJ-3a Turma, EDcl no AgRg no REsp 582621/RS,
rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 20/04/2006, DJ 15/05/2006 p. 201, conforme site do
Eg. STJ); (b) “É possível a revisão judicial dos contratos, ainda que quitados ou
novados. Agravo improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp n.° 720.324/RS, Rel.
Min. Castro Filho, DJ 01.02.2006); (c) “A renegociação de contrato bancário ou a
confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais
ilegalidades dos contratos anteriores” (Sumula 286/STJ); e (d) “Direito Civil e
Processual Civil. Agravo no Recurso especial. Embargos de devedor. Execução.
Instrumento de confissão de dívida. Revisão retroativa dos contratos.
Possibilidade. - É possível, na via dos embargos do devedor, a revisão da relação
negocial que originou o instrumento de confissão de dívida. - A devolução do
processo para reexame não vincula o juízo de origem, o qual poderá, encontrando
justificativa legal, obstar o recurso por motivo diverso. Agravo não provido.”
(STJ-3a Turma, AgRg no REsp 552483/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
18/05/2004, DJ 31/05/2004 p. 305, conforme site do Eg. STJ).
7. Aplicam-se à cédula de crédito bancário, título de
crédito contratual, atualmente regida pela LF 10.931/2004, antecedidas pelas MPs
1.925/99, 2.065/2000 e 2.160/2001, as mesmas orientações relativas aos contratos
bancários de mútuo comuns, no que concerne aos juros remuneratórios,
capitalização de juros e demais encargos.
Neste sentido, a orientação de: (a) Fran Martins: “A
Medida Provisória Original no 1.925, de 14.10.1999, posteriormente substituída
pela Medida Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, e atualmente regida pela Lei
no 10.931, de 02.08.2004, deu origem ao título de crédito denominado cédula de
crédito bancário.” (“Títulos de Crédito”, 14a ed., Forense, 2008, RJ, p. 495, item
no 187, o destaque não consta do original); (b) Arnaldo Rizzardo: “A Medida
Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, atualmente substituída pela Lei no 10.931,
de 02.08.2004, introduziu a Cédula de Crédito Bancário, constituindo mais um
título de crédito contratual, a par dos já existentes. Tem o caráter de título e
crédito e de garantia, podendo, porém, conter somente a primeira qualidade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(“Títulos de Crédito”, 1a ed., 2a tir., Saraiva, 2006, SP, p. 306); e (c) dos julgados
do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (c.1) “Primeiramente, a questão da taxa
de juros já se encontra pacificada nesta Corte, sendo certo que, ao mútuo
bancário comum, aqui representado por "Cédula de Crédito Bancário
Operação de Mútuo" (fl. 182), não se aplica a limitação dos juros em 12% ao
ano, prevista no Decreto no 22.626/33.” (STJ, REsp 961.380, rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, j. 21.08.2007, DJ 06.09.2007, destaque não consta do
original); (c.2) “ (...)no tocante à comissão de permanência, aplica-se à cédula
de crédito bancário a jurisprudência firme desta Corte relativa ao mútuo
bancário comum” (STJ
3a T, REsp 647580/RS, rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, j. 14.12.2004, DJ 18.04.2005 destaque não consta do original);
(c.3) “A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições
financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (STJ
- Súmula no 297). Nessa linha, os juros podem ser abusivos se destoarem da taxa
média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão
que, no entanto, depende de prova in concreto - circunstância não demonstrada no
caso dos autos. In casu, a capitalização mensal dos juros é admitida nos
termos do artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931, de 2004.” (REsp 994460/MS,
rel. Min. Ari Pargendler, data da publicação: 07/12/2007, o destaque não consta
do original); e (c.4) “A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e
desde que haja legislação específica que a autorize. Assim, permite-se sua
cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e
industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69), bem como nas
demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). Nesse sentido, o REsp 602.068/RS,
Rel. MIN. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 21.3.05, da colenda Segunda
Seção. Ressalte-se, ainda, que esta Corte, no julgamento do REsp 890.460/RS,
Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJ 18.2.08, pronunciou-se no
sentido de que a referida Medida Provisória prevalece frente ao artigo 591 do
Código Civil, face à sua especialidade. Assim, no presente caso, admite-se a
capitalização mensal dos juros na cédula de crédito bancário firmada pelas
partes.” (REsp 942073/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação:
14/12/2010, o destaque não consta do original).
8. Quanto à admissibilidade da capitalização de juros
remuneratórios e do emprego da Tabela Price, ao limite da taxa de juros
remuneratórios, à legalidade do IOF, do seguro do bem e/ou de proteção
financeira, das despesas e tarifas bancárias (TAC, TEC, tarifa de cadastro,
serviços de terceiro, registro de contrato, tarifa de avaliação do bem, comissão do
correspondente bancário e pré-gravame), e da comissão de permanência, no que
concerne aos contratos bancários, adota-se a orientação das súmulas e dos
julgados extraídos do site do Eg. STJ:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000,
reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada.” (Súmula 539/STJ).
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541/STJ)
Quanto
à
necessidade
de
expressa
previsão
contratual para a cobrança de juros capitalizados, em qualquer periodicidade,
adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1388972 SC, em 08.02.2017, relatado pelo Min. Marco
Buzzi, efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se reproduz:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA -
ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A
ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA
CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do
CPC/2015. 1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é
permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto
aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado
acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em
qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos
termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal
extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2 Relativamente aos pactos não
exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação,
tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos,
motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do
CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora
pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos
encargos cobrados. 2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da
quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no
pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.
Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4 Embargos de declaração manifestados com
notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.
Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas
ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo. (...) “Portanto, inegável que a
presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz respeito, tão somente, aos
juros remuneratórios incidentes sobre o mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles
recebidos pelo mutuante como compensação pela privação do capital emprestado.
Essa pressuposição, no entanto, não é transferida para a parte final do referido
dispositivo, pois a capitalização de juros é permitida em inúmeros diplomas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
normativos em periodicidades distintas (mensal, semestral, anual), e não é
pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas
modalidades.”(o destaque não consta do original).
Quanto à licitude da capitalização de juros, no
período da normalidade, em razão do emprego da Tabela Price, a orientação do
julgado extraído do site do Eg. STJ, visando unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, relativos a relações de contratos de mútuos
bancários comuns sem abranger os contratos celebrados sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação : (a) ementa: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros
vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam
a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada,
prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de
juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando
caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da
abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido
em parte e, nessa extensão, provido.” e (b) trecho: “No caso concreto em exame
no REsp. 973.827-RS, o valor do financiamento foi de R$ 7.076,02 (R$ 6.980,00
mais R$ 96,02 do IOF), com taxa mensal de 3,16000% e taxa anual efetiva de
45,25664% expressamente consignadas no contrato (conforme consta do acórdão
recorrido). O pagamento foi acordado em 36 prestações fixas e iguais (fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incontroverso afirmado na inicial e na contestação), estabelecidas no contrato
no valor de R$ 331,83, o que indica que o método de amortização adotado foi
a Tabela Price, cuja característica é, precisamente, possibilitar o pagamento
de prestações iguais de amortização e juros, ficando quitada a dívida com o
pagamento da última prestação. O esquema abaixo simula a evolução das
prestações, mês a mês, em situação de adimplemento contratual: (...) Verifica-se,
do esquema acima, que os juros sempre incidem sobre o saldo devedor do mês
anterior, não havendo incorporação de juros ao capital. Por exemplo: ao final do
primeiro mês, sobre o valor inicial de R$ 7.076,02 x 3,16% a.m, temos juros de
R$ 223,60. Como a prestação foi de R$ 331,89, a diferença, R$ 108,29 foi
amortizada na dívida, resultando em saldo devedor de R$ 6.967,73. Ao final do 2o
mês, sobre o capital (saldo devedor do mês anterior), R$ 6.967,73, incidiram juros
de 3,16% a.m no valor de R$ 220,18, sendo amortizado o valor de R$ 111,71.
Novamente os juros incidiram apenas sobre o capital e, assim, sucessivamente, o
valor da quota de juros foi decrescendo e o da amortização aumentando, até que,
na 36a prestação (R$ 10,17 de juros e R$ 321,73 de amortização, perfazendo a
prestação fixa de R$ 331,89), foi quitada integralmente a dívida. A capitalização
de juros somente ocorrerá, no caso concreto em exame, em face do
inadimplemento do devedor, se o credor fizer incidir novos juros
remuneratórios sobre o valor dos juros vencidos e não pagos (embutidos estes
nas prestações não pagas no vencimento). Diversamente, em contratos de
longa duração, em que as prestações são contratualmente sujeitas a índice de
correção diferente do índice adotado para a correção monetária do saldo
devedor, como é o caso dos contratos de financiamento habitacional
celebrados no âmbito do sistema financeiro da habitação, é frequente a
situação em que o valor da prestação mensal deixa, ao longo do contrato, de
ser suficiente para o pagamento dos juros do período. (...) Não me parece,
data maxima vênia, favorável aos direitos do consumidor, ao princípio da
transparência e à segurança jurídica, proscrever a Tabela Price, método
amplamente adotado, há séculos, no mercado brasileiro e mundial,
substituindo-a
por
fórmula
desconhecida,
insatisfatória,
conforme
reconhecido pelos esforçados autores que a conceberam, em nome de
interpretação meramente literal e assistemática da Lei de Usura. (...)” (STJ-2a
Seção, REsp 973827/RS, rel. p/Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j.
08/08/2012, o destaque não consta do original).
“A
estipulação
de
juros
remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula
382/STJ).
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de
comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de
pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a
taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da
mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
(Súmula 530/STJ)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em
concreto. (...) II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp
1.061.530/RS) (...) Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo
acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite
que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor,
não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na
hipótese.” (STJ-2a Seção, REsp 1.061.530
RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
22/10/2008, DJe 10/03/2009, julgamento para efeitos do art. 543-C, do CPC/1973,
visando unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos,
relativos a relações de contratos de mútuos bancários comuns sem abranger as
“Cédulas de Crédito Rural, Industrial, Bancária e Comercial; os contratos
celebrados por cooperativas de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema
Financeiro da Habitação, bem como os que digam respeito a crédito consignado”,
cf. site do Eg. STJ).
“ORIENTAÇÃO
JUROS REMUNERATÓRIOS
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o
montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve
limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO
RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos
contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00
(reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde
que expressamente pactuada.” (STJ-2a Seção, REsp 1112879/PR, rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 12/05/2010, DJe 19/05/2010, julgamento para efeitos do art. 543-C,
do CPC/1973, conforme site do Eg. STJ).
“Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. (Súmula 566/STJ)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“A pactuação das tarifas de abertura de crédito
(TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da
vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. (Súmula 565/STJ)
Nesse sentido, a orientação do julgado conforme
procedimento previsto para os recursos repetitivos, no âmbito do Eg. STJ, para os
efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, extraído do site do Eg. STJ, visando unificar
o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de
contratos de mútuos bancários comuns, no que concerne à legalidade da cobrança
das referidas tarifas nestes contratos: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC.
EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.
PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE. 1. A
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). 2.
Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a
compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro
(Enunciado 322 da Súmula do STJ). 3. Nos termos dos arts. 4o e 9o da Lei
4.595/1964, recebida pela Constituição como lei complementar, compete ao
Conselho Monetário Nacional dispor sobre taxa de juros e sobre a
remuneração dos serviços bancários, e ao Banco Central do Brasil fazer
cumprir as normas expedidas pelo CMN. 4. Ao tempo da Resolução CMN
2.303/1996, a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas
instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, vale dizer, "a
regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela
prestação de quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma
definia como básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados
ao cliente, assim como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a
transparência da política de preços adotada pela instituição." 5. Com o início
da vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por
serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pelo Banco
Central do Brasil. 6. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a Tarifa de
Emissão de Carnê (TEC) não foram previstas na Tabela anexa à Circular
BACEN 3.371/2007 e atos normativos que a sucederam, de forma que não
mais é válida sua pactuação em contratos posteriores a 30.4.2008. 7. A
cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em
contratos
celebrados
até
30.4.2008,
ressalvado
abuso
devidamente
comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. 8.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de
dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de
depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada
pela Resolução 4.021/2011). 9. É lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por
meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese:
Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso
concreto. - 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas
ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo
legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em
ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode
ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. - 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento
acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.
11 . Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (2a Seção, REsp
1255573/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 28/08/2013, o destaque não
consta do original).
Quanto à cobrança de tarifas, é de se observar a data
do contrato, a resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente
cobradas e seus respectivos valores, conforme orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 12/2009-STJ. TARIFAS
BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RESP N. 1.251.331/RS
JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÕES DO CMN-
BACEN. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Reclamação disciplinada na
Resolução n. 12/2009-STJ, destinada a dirimir divergência entre acórdão
prolatado por turma recursal estadual e a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, suas súmulas ou orientações decorrentes do julgamento de
recursos especiais processados na forma do art. 543-C do Código de Processo
Civil, no caso, o REsp 1.251.331/RS. 2. Conforme estabelecido no REsp n.
1.251.331/RS, o exame da legalidade das tarifas bancárias deve partir da
observância da legislação, notadamente as resoluções das autoridades
monetárias vigentes à época de cada contrato questionado. Deve-se verificar
a data do contrato bancário; a legislação de regência do pacto, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunstâncias do caso concreto e os parâmetros de mercado. 3. Se assinado
até 29.4.2008, sua regência é a da Resolução CMN 2.303/1996. Salvo as
exceções nela previstas (serviços descritos como básicos), os serviços
efetivamente contratados e prestados podiam ser cobrados. A TAC e a TEC,
porque não proibidas pela legislação de regência, podiam ser validamente
pactuadas, ressalvado abuso a ser verificado caso a caso, de forma
fundamentada em parâmetros do mesmo segmento de mercado. 4. Se
assinado a partir de 30.4.2008, o contrato rege-se pela Resolução CMN
3.518/2007 e, posteriormente, tem-se a Resolução CMN 3.919/2010. Somente
passaram a ser passíveis de cobrança os serviços prioritários definidos pelas
autoridades monetárias. A TAC e a TEC não integram a lista de tarifas
permitidas. A Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser
cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente. As restrições à
cobrança por serviços de terceiros passaram a ser ditadas pela Resolução n.
3.954-CMN, de 24.2.2011. 5. Hipótese em que a sentença, confirmada pelo
acórdão reclamado, julgou em conjunto diversos processos, contra diferentes
instituições financeiras, sem considerar a data em que assinado cada contrato, sem
levar em conta os termos dos contratos, os valores cobrados em cada caso e sem
sequer especificar as tarifas em cada um deles questionadas e nem esclarecer
porque tabelado o valor de R$ 900,00 para a somatória das tarifas e serviço de
terceiros em todos eles. 6. Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a
tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço
efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do
contrato, somente poderá ser invalidada em caso de "abuso devidamente
comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a
conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado."7.
Anulação do processo desde a genérica sentença, para que outra seja proferida,
com a descrição dos fatos controvertidos da causa em julgamento, e a decisão -
fundamentada a partir das premissas adotadas no REsp 1.251.331/RS, acima
sumariadas - acerca da legalidade ou abusividade de cada tarifa questionada na
inicial. Deve, necessariamente, a sentença observar a data do contrato, a
resolução de regência, as tarifas pactuadas e as efetivamente cobradas e seus
respectivos valores, em comparação com os cobrados pelas instituições
financeiras congêneres, no mesmo seguimento de mercado (financiamento de
veículos), para cada tipo de serviço. 8. Reclamação procedente.” (2a Seção, Rcl
14696/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, v.u., j. 26/03/2014, o destaque não
consta do original).
Quanto à cobrança das despesas e tarifas de serviços
de terceiros, avaliação de bem, registro de contrato e comissão do correspondente
bancário, adota-se a mais recente orientação do julgado da Eg. 2a Seção do STJ,
no julgamento do REsp 1578553/SP, em 28.11.2018, relatado pelo Min. Paulo de
Tarso Sanseverino, efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando
unificar o entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, que se
reproduz: (a) a ementa: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE
BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio
de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.” (o destaque não consta do original); e (b) parte
do voto: “(...) Fixadas as teses, passa-se à apreciação do caso concreto.
Relembre-se que as tarifas/despesas questionadas nos presentes autos, são as
seguintes: (a) serviço prestado pela revenda e acesso a cotações: R$ 1.888,40; (b)
registro do contrato/gravame: R$ 87,17; e (c) tarifa de avaliação do veículo usado:
R$ 195,00. A cobrança pelos serviços prestados pela revenda corresponde à
comissão do correspondente bancário. Como o contrato foi celebrado antes de
25/02/2011 (marco temporal estabelecido neste voto), a cobrança por essa despesa
seria válida, não fosse pela onerosidade excessiva, que é patente no caso dos
autos, uma vez que o valor da comissão da revenda corresponde a quase 1/10 do
valor do financiamento (8,6%, precisamente). Por sua vez, a cobrança pelo
registro do contrato corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois
documento de fl. 24, juntado pela próprio consumidor, revela que o gravame
foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do
veículo. Assim, à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor
cobrado, é de se manter a validade dessa cobrança. Por fim, quanto à tarifa
de avaliação do bem, foi acostado aos autos o laudo de avaliação (fl. 110),
estando provada a efetiva prestação do serviço, sendo cabível, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança. (...)” (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original).
No tocante à contratação de seguro do bem e/ou de
proteção financeira e à cobrança da despesa e tarifa de pré-gravame, adotam-se as
mais recentes teses da Eg. 2a Seção do STJ, fixadas no julgamento do REsp
1.639.259/SP, em 12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
efetivado nos termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento
e orientar a solução de recursos repetitivos, no que concerne a essas questões: “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. (...).” (cf. site do Eg. STJ, o
destaque não consta do original).
Quanto à comissão de permanência, além das
Súmulas do Eg. STJ a seguir transcritas, passa-se a adotar as seguintes orientações
dos julgados extraídos do site do Eg. STJ, aplicáveis aos contratos assinados
anteriormente à vigência da Resolução CMN 4.558/17, de 23.02.2017: (a)
Súmula 30/STJ: “A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis”; (b) Súmula 294/STJ: “Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”; (c) Súmula 296/STJ:
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são
devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo
Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”; (d) Súmula 472/STJ:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma
dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”; (e)
“DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS
SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA
BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA
CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS.
PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS
139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL
BRASILEIRO. 1. O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da
relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que
diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua
prestação. 2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do
Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para
viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de
comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o
percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros
moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2%
do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC. 4. Constatada
abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência,
deverá o juiz decotá-los, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes
manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da
conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código
Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro. 5. A decretação
de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se
impossível o seu aproveitamento. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido.” (STJ-2a Seção, REsp 1058114/RS, rel. p/Acórdão João Otávio de
Noronha, v.u., j. 12/08/2009, DJe 16/11/2010, julgamento este que “para os
efeitos do art. 543-C do CPC, a cláusula da comissão de permanência foi
considerada válida, vencida a Sra. Ministra Relatora”, o destaque não consta
do original); (f) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO
CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. - É admitida a
cobrança da comissão de permanência em caso de inadimplemento, à taxa de
mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma exclusiva ou seja,
não cumulada com outros encargos moratórios, remuneratórios ou correção
monetária
e (iii) que não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de
juros remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de mora; e
multa contratual (REsp no 834.968/RS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJ
de 7.5.07) Agravo Regimental improvido EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL.” (STJ-2a Seção, AgRg nos
EDcl nos EREsp 833711/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 25/11/2009, DJe
02/12/2009, conforme site do Eg. STJ); (g) “DECISÃO O objeto litigioso diz
respeito aos encargos exigíveis em contrato de empréstimo bancário tomado por
pessoa física. As razões do recurso especial atacam o acórdão proferido pelo
tribunal a quo quanto à exigibilidade da comissão de permanência. A Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 863.887, RS,
consolidou o entendimento de que a comissão de permanência abrange três
parcelas, a saber, os juros remuneratórios, à taxa média de mercado, nunca
superiores àquela contratada para o empréstimo, os juros moratórios e a
multa contratual; daí ser impossível a sua cobrança cumulada com juros de
mora e multa contratual, sob pena de incorrer em bis in idem. Ante o
exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para declarar que,
a partir do vencimento, o devedor responderá exclusivamente pela comissão
de permanência (assim entendidos os juros remuneratórios à taxa média de
mercado, nunca superiores àquela contratada para o empréstimo + juros de
mora + multa contratual).” (Ag 1122616/RS, rel. Min. Ari Pargendler, data da
publicação: 08/06/2010, o destaque não consta do original); e (g) “ RECURSO
ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR
DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NÃO OCORRÊNCIA
ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC -
AFASTAMENTO DA MULTA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE
QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA,
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO (...) Busca o recorrente a reforma do v.
acórdão, alegando, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional, tendo em
vista a existência de omissão no julgado recorrido. No mérito, aduz, em síntese,
que a comissão de permanência foi pactuada entre partes, sendo, portanto, devida
até o efetivo recebimento do seu crédito, além dos encargos da mora. Requer,
ainda, o afastamento da multa (fls. 152/168). É o relatório. O recurso merece
prosperar, em parte. Com efeito. (...) No que diz respeito à comissão de
permanência, é assente, nesta Corte, que os encargos contratuais previstos
para o período de inadimplência são devidos até o efetivo adimplemento da
dívida, mesmo após o ajuizamento de eventual ação de execução. Nesse
sentido, confira-se: "Contrato de financiamento. Juros, capitalização, comissão de
permanência. Precedentes da Corte. 1. A Corte já assentou: a) ao mútuo bancário,
em regra, não se aplica a limitação dos juros em 12% ao ano; b) não é autorizada a
capitalização dos juros, salvo expressa autorização por lei específica; c) é possível
a cobrança da comissão de permanência até o efetivo pagamento da dívida, desde
que não cumulada com a correção monetária. 2. Recurso especial conhecido e
provido, em parte." (REsp 226.815/RS, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes
Direito, Terceira Turma, DJ 12/06/2000). E ainda: Ag 899.305/PR, Relator
Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJ 01/08/2007. Assim sendo,
amparado no artigo 557, § 1o-A, do CPC, dá-se parcial provimento ao recurso
especial para determinar que a comissão de permanência seja devida até o
efetivo adimplemento da dívida, porém não cumulada com encargos da
mora, juros remuneratórios e correção monetária. Publique-se. Intimem-se.”
(REsp 1093702/SP, rel. Min. Massami Uyeda, data da publicação: 20/04/2009, o
destaque não consta do original).
9. A cobrança dos encargos ajustados em contratos
de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, com pessoas
naturais e com microempresas e empresas de pequeno porte, está limitado ao CET
Custo Efetivo Total, pactuado e expresso, na forma de taxa percentual anual,
incluindo todos os encargos e despesas das operações, o que compreende, não
apenas a taxa de juros remuneratórios, mas também tarifas, tributos, seguros e
outras despesas cobradas do cliente, representando as condições vigentes na data
do cálculo, como deliberado no no art. 1o, da Resolução CMN 3.517/2007, com
alterações posteriores introduzidas pelas Resoluções CMN 3.909/20101 e
4.197/2013, ”, sendo certo que o “ “Custo Efetivo Total (CET)” cumpre o
objetivo, perseguido pelas entidades de defesa do consumidor, de esclarecer o
somatório dos encargos incidentes sobre o mútuo”, conforme deliberado no voto
da relatora Min. Maria Isabel Gallotti, no julgado da Eg. Segunda Seção do STJ,
no REsp 1255573/RS, v.u., j. 28/08/2013, DJe 24/10/2013, conforme site do Eg.
STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos
do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “Financiamento de veículo. Cerceamento
de defesa. Inocorrência. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Capitalização.
Admissibilidade no caso concreto. Inexistência de violação aos deveres de
informação e transparência. Alegação de que foram aplicados juros acima do
pactuado. Juros menores do que o previsto no Custo Efetivo Total -
CET. Juros que não são abusivos. IOF, tarifa de cadastro, serviços de terceiros,
registro de contrato e gravame eletrônico. Legalidade. Observância do decidido
pelo E. STJ, sob o rito dos repetitivos. Previsão contratual. Ausência de abuso.
Recurso
desprovido.”
(13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
4009916-85.2013.8.26.0405, rel. Des. Cauduro Padin, v.u., j. 19/06/2015, o
destaque não consta do original); e (b) “APELAÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO
BANCÁRIO
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
1.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL Pedido de reconhecimento de ilegalidade na
cobrança de tarifas administrativas Pedido genérico Ausência sequer de menção a
quais tarifas seriam abusivas, e por quais razões deveriam ser afastadas Pedido
não conhecido. 2. JUROS REMUNERATÓRIOS Abusividade Inocorrência
Alegação de que previstas duas taxas de juros distintas no contrato Alegação
equivocada da parte autora Custo Efetivo Total que não se confunde com a
taxa anual de juros remuneratórios. SENTENÇA MANTIDA RECURSO
DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.” (37a Câmara de Direito Privado,
Apelação 1012432-43.2014.8.26.0002, rel. Des. Sergio Gomes, v.u., j.
28/04/2015, o destaque não consta do original).
10. Quanto à configuração da mora, legalidade da
inscrição em arquivo de consumo de débito de contrato bancário e manutenção do
mutuário na posse do bem, adota-se a orientação: (a) da Eg. 2a Seção do STJ: (a.1)
no julgamento do REsp 1.061.530
RS, relatado pela Min. Nancy Andrighi,
efetivado nos termos do art. 543-C, do CPC/1973, visando unificar o
entendimento e orientar a solução de recursos repetitivos, relativos a relações de
contratos de mútuos bancários comuns sem abranger as “Cédulas de Crédito
Rural, Industrial, Bancária e Comercial; os contratos celebrados por cooperativas
de crédito, os que se incluem sob a égide do Sistema Financeiro da Habitação,
bem como os que digam respeito a crédito consignado” -no que concerne a essas
questões
consolidou
o
entendimento
de
que:
“ORIENTAÇÃO
2
-
CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos
encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros
remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza
a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao
período
de
inadimplência
contratual.
(...)
ORIENTAÇÃO
4
-
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A
abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em
antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do
débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver
depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o
prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em
cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o
que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a
inscrição/manutenção.
(...)
II-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) Verificada a cobrança de encargo
abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do
devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para
quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na
posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do
título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de
depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.” (cf. site do Eg. STJ, o
destaque não consta do original); e (a.2) no julgamento do REsp 1.639.320/SP,
em 12.12.2018, relatado pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino, efetivado nos
termos do art. 1.036, do CPC/2015, visando unificar o entendimento e orientar a
solução de recursos repetitivos, no que concerne a essas questões consolidou o
entendimento de que: “(...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: (...) 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao
caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse
do bem arrendado (cf. site do Eg. STJ, o destaque não consta do original); e (b)
da Eg. 4a Turma do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
MORA.
COBRANÇA
DE
ENCARGOS
ABUSIVOS.
DESCARACTERIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO
AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exigência de encargos abusivos
durante o período da normalidade contratual descaracteriza a mora do
devedor e, por conseqüência, não é possível a inclusão do nome do devedor
em cadastros de proteção ao crédito. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ
4a T., AgRg no REsp 915829/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j.
17.02.2009, DJe 09.03.2009, o destaque não consta do original).
11. Na espécie, as partes celebraram três cédulas de
crédito bancário, que não foram celebradas sob a égide do Sistema Financeiro da
Habitação, com primeiras prestações para 03.10.2010, 05.12.2012 e 27.01.2013,
com valor total do crédito, respectivamente, de R$18.324,28, R$16.537,86 e
R$16.877,16, a serem pagos, respectivamente, em 60, 48 e 48 parcelas mensais
fixas de R$501,94, R$550,19 e R$561,48, com taxa de juros remuneratórios,
respectivamente, de 1,77% ao mês e 23,87% ao ano, 2,07% ao mês e 28,35% ao
ano e 2,07% ao mês e 28,34% ao ano, e Custo Efetivo Total (CET),
respectivamente, de 2,33% ao mês e 32,36% ao ano, 29,58% ao ano e 2,15% ao
mês e 29,56% ao ano (fls. 191, 167 e 24).
Verifica-se, assim, que existe nos contratos de
empréstimo pactuação de taxa de juros que autoriza a capitalização de juros em
periodicidade inferior à anual, porque a taxa de juros remuneratórios anual é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
superior ao duodécuplo da mensal avençada.
Quanto ao contrato com primeira parcela em
05.12.2012, a afirmação da parte autora de cobrança abusiva de juros
remuneratórios de 3,566% ao mês e 42,7916% ao ano (fls. 08), fundamentada na
alegação de que supera o percentual de 2,10% ao mês estabelecido no contrato não
autoriza o reconhecimento de cobrança abusiva de juros. Isto porque o percentual
indicado pela parte autora não corresponde ao percentual aferido em simulação de
financiamento com prestações fixas com emprego da “calculadora do cidadão”,
disponível no site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestac oesFixas.do).
Conforme a referida calculadora, houve aplicação de
taxa mensal de juros remuneratórios de 2,099970% ao mês, como se verifica do
cálculo efetivado por meio do site do Banco Central do Brasil, “calculadora do
cidadão”, ao se adotarem os valores constantes do contrato de 48 prestações, valor
total financiado de R$16.537,86 e valor da prestação de R$550,19 (fls. 24).
Quanto aos demais contratos, a afirmação da parte
autora de cobrança abusiva de juros remuneratórios em valor que supera o
percentual ao mês estabelecido nos contratos não autoriza o acolhimento da
alegação de excesso de cobrança. Isto porque é de se reconhecer a inexistência de
excesso em relação ao CET Custo Efetivo Total indicado nos pactos, visto que a
parte autora sequer alegou, nem se propôs a demonstrar exação em
desconformidade com o CET informado no contrato.
12. Com base nas premissas supra, aplicadas ao caso
dos autos, reconhece-se:
(a) lícita a exigência de juros capitalizados em
periodicidade inferior à anual, porque a existência de pactuação de taxa de juros
remuneratórios anual superior ao duodécuplo da mensal a autoriza;
(b) em contrato bancário, que não foi celebrado sob
a égide do Sistema Financeiro da Habitação, com previsão de pagamento em
parcelas fixas e pré-fixadas, descabido o reconhecimento da existência de ilícita
capitalização de juros, no período da normalidade, em razão do emprego da
Tabela Price;
(c) lícita a taxa de juros remuneratórios exigida,
porquanto sequer foi apontada, pela parte mutuária, com as necessárias
discriminações, a existência de discrepância entre as taxas exigidas pela
instituição financeira em relação à taxa média de mercado, na mesma praça e
época da contratação, circunstância esta que afasta a aplicação do instituto da
lesão;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(d) inconsistente a alegação de excesso de cobrança
por aplicação de percentual superior à taxa de juros remuneratórios, porque
reconhecida a inexistência de excesso em relação ao Custo Efetivo Total-CET
informado no contrato, que inclui todos os encargos e despesas, inclusive os juros
remuneratórios avençados, no contrato celebrado pelas partes, sendo certo que o “
“Custo Efetivo Total (CET)” cumpre o objetivo, perseguido pelas entidades de
defesa do consumidor, de esclarecer o somatório dos encargos incidentes sobre o
mútuo”, conforme deliberado no voto da relatora Min. Maria Isabel Gallotti, no
julgado da Eg. Segunda Seção do STJ, no REsp 1255573/RS, v.u., j. 28/08/2013,
DJe 24/10/2013, conforme site do Eg. STJ); e
(e) ausente a cobrança abusiva de encargos do
contrato bancário objeto da ação de rigor, reconhecer a configuração da mora e,
consequentemente, rejeitar o pedido de vedação/exclusão de inscrição de débito
relativo ao contrato bancário objeto da ação em cadastro de inadimplentes e de
devolução da quantia referente à alienação do bem financiado requerida pela parte
autora, sendo certo que questão quanto aos valores auferidos em leilão
extrajudicial do bem deve ser dirimida em competente ação de exigir contas.
Como bem decidido pelo MM. Juízo sentenciante,
quanto à alínea (e) supra, para com o bem objeto do contrato: “Agora, no tocante
à imputação do valor do veículo apreendido como parte de pagamento, deve-se
assinalar que a regência disso encontra-se disciplinada expressamente no art. 2o do
Decreto-Lei no 911/1969, que dispõe que, no caso de mora, “o proprietário
fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de
leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou
extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas
decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida
prestação de contas.” (grifei) Cuida-se de obrigação legal e não há prova de que o
demandado não houvera procedido assim. É dizer: é obrigação do proprietário
fiduciário utilizar-se do bem apreendido [de seu valor] como forma de pagamento,
ainda que parcial, em relação ao seu crédito e também em relação às despesas
decorrentes da mora. Porém, a via adequada à consumidora será a de prestação de
contas, mediante processo especial de jurisdição contenciosa. Jurisprudência do E.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ao ensejo, neste mesmo sentido: REsp. no
1.678.525 SP, rel. e. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, V. j. de 5/10/2017”.
13. Provido o recurso, de rigor, em razão da
sucumbência da parte autora, a condenação desta ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa, com incidência de correção monetária a partir do respectivo ajuizamento
(Súmula 14/STJ), arbitramento este moderado e que observa o disposto no art. 85,
caput, §§ 1o e 2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do
mesmo art. 85, bem como por se mostrar adequado para remunerar
condignamente, sem se mostrar excessivo, nem irrisório, o patrono da parte ré, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da
causa, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC/2015, por ser a parte
autora beneficiária da gratuidade da justiça.
14. Em resumo, respeitado o entendimento do MM
Juízo sentenciante, o recurso da parte ré deve ser provido, para julgar
improcedente a ação e, em razão da sucumbência, condenar a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, com incidência de correção monetária a partir
do respectivo ajuizamento, observando-se o disposto no art. 98, §3o, do
CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, julgando-se
prejudicado o recurso da parte autora.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se
provimento ao recurso da parte ré, julgando-se prejudicado o recurso da
parte autora.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator